Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715927-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 72063405) interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO, contra decisão proferida por esta Relatoria, que inadmitiu conflito de competência. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça, JOSÉ VALDENOR QUEIROZ JUNIOR, oficiou pela perda do objeto, em razão da r. sentença proferida na origem. (ID 73393653) Relatado o essencial, DECIDO. Na origem, trata-se de obrigação de fazer cujo objetivo era garantir a internação da parte autora em uma UTI. No entanto, durante o curso processual, foi informado nos autos que a parte faleceu, motivo pelo qual o ilustre Juízo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito. Nesse contexto, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do presente agravo interno. Mutatis mutandis, cito julgado desta e. Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. 1.1. No caso em deslinde não há mais necessidade de declaração, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do órgão jurisdicional competente para processar a demanda, notadamente diante da posterior assunção da competência pelo Juízo ora suscitado, com o subsequente exame do mérito. 2. Não estão presentes, no caso em exame, os pressupostos de admissibilidade prefigurados no art. 66 do CPC. 3. Conflito de competência não admitido.(Acórdão 1792922, 0709614-26.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao Juízo Singular. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator